Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729714-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, MANOEL DA COSTA FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 200.504.352), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, autuada sob o número: 0048663-54.2013.8.07.0001, movida pelo banco agravante, em desfavor de ENGECONST ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, DANIEL GUILHERME SANTOS DE FRANÇA, DAYANA SANTINA VIEIRA DE OLIVEIRA, LEONARDO SANTOS DE FRANÇA, MANOEL DA COSTA FREIRE e REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, proferida nos seguintes termos: “1. É incabível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 200253058. 2. Os documentos juntados nos IDs 200253062 e 200253064 comprovam que houve restituição tributária referente ao ano-fiscal 2022 (ano-calendário 2023), razão pela qual não demonstra a existência de crédito passível de constrição. Por outro lado, a consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. 3. Retornem os autos ao arquivo provisório. Brasília - DF, em 17/06/2024 13:50:29 ANDRÉ GOMES ALVES Juiz de Direito” O banco credor, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que a pretensão do credor, ora agravado, relativa a penhora incidente sobre percentual dos proventos líquidos mensais oriundos da aposentadoria dos devedores, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça e julgados mais recentes deste TJDFT, é no sentido de relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente no presente caso, em que os executados, ora agravados, não pagaram o débito por eles livremente contraído, e não esboçaram nenhuma iniciativa para pagar a dívida existente. Aduz que segundo entendimento esposado pelo Col. STJ, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Assevera que tais requisitos estão presentes no caso em tela. Cita diversos precedentes jurisprudenciais no sentido de embasar a sua tese. Requer que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, determinando a incidência da penhora mensal de percentual a ser arbitrado entre 5% à 30% sobre a sua remuneração líquida mensal recebida a título de salário e/ou proventos de aposentadoria dos executados, ora agravados. Juntou guia e comprovante do recolhimento do preparo (Id. 61.719.621). É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intimem-se os executados, ora agravados, para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2024 Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora